Tribunal: TJPA
Processo: 0810450-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810450-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO MAX GONCALVES DUTRA

AGRAVADO: GENDERSON CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Reintegração de posse. Posse e esbulho. Não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. Indeferimento de liminar. Ausência de prova robusta de posse anterior. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se se o agravante apresentou provas suficientes para a concessão da medida liminar, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC.

III.

Razões de decidir

3.

Para a concessão da liminar de reintegração de posse, é necessário que o autor demonstre de forma robusta o exercício de posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data da ocorrência do esbulho e a perda da posse, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

4.

No presente caso, o agravante não apresentou documentos hábeis a comprovar a sua posse efetiva sobre o imóvel, vez que acostou documentos atinentes à propriedade e boletim de ocorrência, o qual, por si só, não constitui prova suficiente do alegado esbulho, por se basear em declarações unilaterais.

5.

Diante da ausência de elementos que comprovem o esbulho e o exercício de posse anterior, revela-se prematura a concessão da liminar possessória, sendo necessária uma maior dilação probatória para o esclarecimento dos fatos.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO MAX GONCALVES DUTRA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0801039-88.2024.8.14.0067), movida em face de GENDERSON CARVALHO, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Como se vê das alegações e da documentação apresentada com a peça inaugural, vejo que a parte Requerente não logrou êxito em demonstrar, numa análise superficial da controvérsia, o exercício de posse sobre a área, quiçá a propriedade alegada na peça de ingresso, deixando de trazer indícios da verossimilhança das suas alegações.

E vários motivos me levam a entender dessa forma.

Primeiro porque, muito embora tenha invocado a propriedade da área, não trouxe aos autos qualquer registro realizado junto ao RGI, para tanto. De igual modo, a documentação apresentada, também não é suficiente para comprovar o exercício de posse anterior pela parte Autora para justificar a concessão, em seu favor, de qualquer interdito possessório para resguardar a sua posse.

Ademais, sabe-se que a posse constitui uma situação de fato, não vinculada a nenhuma titularidade que, para justificar a sua proteção jurídica e social, deve ser demonstrada por elementos robustos nos autos.

Mas não é só!

Diante disso, e por entender que a parte Requerente até o presente momento não logrou êxito em comprovar sequer indícios do exercício de posse sobre a área objeto do litígio, e também por entender que não há elementos conducentes a demonstrar eventual esbulho perpetrado pela parte Requerida, tampouco a data, ao certo, de que o mesmo teria ocorrido, deve ser indeferida, por ora, a pretensão liminar ora formulada, já que, de acordo com a disposição do art. 561, do CPC/2015, para obtenção da medida protetiva de reintegração da posse incumbe ao autor provar a(s): (i) sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse, destacando o art. 1.196, do CCB que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Até porque, “o boletim de ocorrência somente serve como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual” (TJDF; 07001862820198070007 DF 0700186-28.2019.8.07.0007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, DJE: 05/06/2020).

Por tais razões, entendo que a há a necessidade de se determinar o regular processamento da presente demanda, para que a parte autora possa, através de outras provas em contraditório, demonstrar a probabilidade do direito invocado nesta demanda, incabível de serem produzidas em audiência de justificação, por ser esta, nos termos do art. 130 do CPC, uma faculdade do magistrado – vide TJMG - AI: 10000210146361001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021).

ANTE O EXPOSTO, e com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), INDEFIRO, por ora, o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial.

Em suas razões, o agravante argumenta que exerce a posse do imóvel desde 2012, quando iniciou o processo de doação, ainda que o título tenha sido emitido somente em 2024. Sustenta que a posse não pode ser prejudicada pela demora da Prefeitura em oficializar a doação, citando o art. 1.204 e o art. 1.196 do Código Civil, que consideram possuidor aquele que exerce de fato o poder sobre a propriedade.

Alega que houve esbulho, com o agravado invadindo o terreno para realizar limpeza, além de proferir ameaças e ofensas verbais em frente à sua residência. Apresenta um boletim de ocorrência como prova.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder-lhe a liminar de reintegração de posse.

Em decisão de ID 20595810, indeferi a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 21707150.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão que indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

No caso em apreço, impõe-se a observância dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuidade da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

À luz dos dispositivos supramencionados, o requisito essencial para a obtenção da medida liminar pretendida é a comprovação da posse por parte do autor, isto é, a demonstração do controle de fato exercido (ou anteriormente exercido) sobre o bem. Antes de se discutir eventual violação da posse, é imprescindível comprovar o exercício desta.

No presente caso, a parte autora, ora agravado, alega ser proprietário e possuidor do imóvel situado na Rua Quartel S/N, Bairro Novo, Mocajuba/PA. Posteriormente, apresentou a certidão de matrícula do referido imóvel, na qual se constatou que o logradouro foi alterado, passando a denominar-se Rua Nova.

Para embasar suas alegações e comprovar o exercício de posse, a parte autora/agravado anexou aos autos o processo administrativo relativo ao Título de Doação do imóvel, que contém a autorização da Câmara Municipal para que o Poder Executivo Municipal realizasse a doação, bem como cópia da Lei Municipal nº 3.945/2024, que, de fato, concedeu a referida doação.

Alega que sua posse foi indevidamente violada pelo agravante, o qual impediu o recorrido de adentrar no imóvel, sob o argumento de que havia adquirido o bem de um terceiro. Como prova da ocorrência do esbulho, apresentou um boletim de ocorrência.

Pois bem. Ao analisar os autos, verifico que a decisão impugnada não merece reparos.

Isso porque, até o presente momento, o que se tem demonstrado é a comprovação da propriedade do bem em litígio, o que, todavia, não é suficiente para a tutela possessória, que deve se limitar à análise estrita da posse, desvinculando-se da questão de domínio.

No tocante ao esbulho, o boletim de ocorrência apresentado não constitui, por si só, prova suficiente do alegado esbulho, visto que se baseia apenas em declarações unilaterais da parte autora/agravante, consistindo em relatos prestados exclusivamente por esta.

Dessa forma, revela-se prematura a concessão da liminar possessória em favor do recorrente, sendo necessária uma maior dilação probatória para o completo esclarecimento dos fatos alegados na petição inicial.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024